Tribunal: TJMT
Processo: 1009383-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009383-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO registrado(a) civilmente como SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (EMBARGANTE), ADENESIO ANTONIO KRAFTZUK - CPF: 001.895.360-39 (EMBARGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GIL VINICIUS DE MORAES E MELO - CPF: 904.673.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ASSAD MELO RIECHI - CPF: 049.301.111-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JORGE RIECHI - CPF: 458.483.439-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA MORAES DE MELO - CPF: 513.050.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HIRAN VINICIUS DE MORAES E MELO - CPF: 695.664.881-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL

–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009383-31.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO
,

registrado(a) civilmente como
SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO

EMBARGADO: ADENÉSIO ANTÔNIO KRAFTZUK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
ESPÓLIO DE SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 283020370) que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo ora embargante, haja vista o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, a tempestividade.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“No presente caso, o v. Acórdão não considerou que, apesar de o sistema haver registrado a expedição do Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) em 20/02/2025, a ciência inequívoca da intimação pelo PJe ocorreu somente em 05/03/2025, às 23:59:59, conforme o próprio registro do sistema. Assim, aplicando-se a Resolução CNJ n.º 455/2022, a contagem do prazo para interposição de recursos deve seguir a ciência efetiva no sistema PJe, que é o meio eletrônico prioritário de intimação, prevalecendo sobre a mera publicação no DJE. Ressalta-se que a alteração interpretativa pela Resolução CNJ n.º 569/2024, foi objeto de requerimento por parte da OAB, que solicitou que não entrasse em vigor sem a devida análise da constitucionalidade e sem proporcionar mais tempo aos advogados”
(sic).

Sustenta que
“Essa solicitação foi acatada pelo CNJ, evidenciando que a referida resolução ainda não está em vigor. Portanto, permanece a interpretação de que a intimação eletrônica do sistema PJe deve prevalecer sobre a publicação no DJE. Além disso, jurisprudências consolidadas, inclusive as deste Tribunal, afirmam que a publicação no DJE não substitui a necessidade de ciência inequívoca e efetiva em casos onde o sistema registra datas distintas”
(sic).

Mensura que
“Acatando-se os efeitos infringentes do presente recurso, requer que haja manifestação expressa desta Colenda Turma quanto a ausência de intimação das partes, tanto do Agravante, quanto do Autor (Agravado), para o comparecimento à audiência que resultou na decisão agravada. As multas aplicadas foram conferidas a ambas as partes, sendo certo que nem o Agravante, nem o Agravado compareceram à audiência, ambas foram penalizadas de forma injusta, o que não contribui para a celeridade processual ou para a litigiosidade no feito. Esta ausência de intimação configura vício insanável, resultando em nulidade da audiência, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 272, §4º do CPC, que exige intimação regular para a validade dos atos processuais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto, bem como, haja manifestação quanto à falta de intimação das partes para a audiência de conciliação/mediação realizada em primeira instância, reconhecendo a nulidade do ato processual, nos termos do artigo 272, §2º e §4º, do Código de Processo Civil;”
(sic).

Sem Contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A tempestividade recursal deve ser aferida conforme a intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/06 e do CPC, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. O recurso interposto após o prazo legal é manifestamente inadmissível e não deve ser conhecido.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne ao reconhecimento da intempestividade.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] a interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, conforme ressai dos autos na origem, foram opostos embargos de declaração pelo ora agravante em
28/08/2024
(Id. 167191988), sendo estes rejeitados em
20/02/2025
(Id. 184505339), tal decisão foi disponibilizada no DJEN em
21/02/2025
e publicada em
24/02/2025
.

Não obstante estas assertivas, iniciado o prazo de 15 (quinze) dias úteis em
25/02/2025
, o presente agravo de instrumento foi protocolizado apenas em
26/03/2025
(Id. 277136862), extrapolando o prazo final que se deu em
19/03/2025
.

Logo, considerando que a decisão objurgada foi publicada em
24/02/2025
, tem-se por evidente que a interposição do presente agravo de instrumento em
26/03/2025
extrapolou, e muito, o prazo estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC, pelo que o seu não conhecimento é medida que se impõe. [...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025